Tribunal: STF
Processo: RHC 203524
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONHECIMENTO DO WRIT. NÃO COMPROVAÇÃO DE A MATÉRIA HAVER SIDO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CARACTERIZADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A defesa não comprovou haver sido a questão examinada pela Corte antecedente, seja no âmbito de apelação, habeas corpus ou revisão criminal. Assim, o exame da matéria diretamente por esta Corte Superior caracteriza indevida supressão de instância. 2. Agravo regimental não provido”. (eDOC 1, p. 124)



    O recorrente narra haver sido condenado pela prática dos crimes dos arts. 180, 304 e 311 do Código Penal, por duas vezes, à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega que os crimes de mesma espécie teriam sido praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, e deveriam ter a pena fixada segundo o instituto do crime continuado, não do concurso material. (eDOC 1, p. 141)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a continuidade delitiva e refeita a dosimetria da pena.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E USO DE DOCUMENTOS FALSOS. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. DESCABIMENTO. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUTOS, ADEMAIS, DEFICIENTEMENTE INSTRUÍDOS NO PONTO. MÉRITO. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO-OCORRÊNCIA DAS CONDIÇÕES OBJETIVAS E SUBJETIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. REQUISITO DO ART. 71 DO CP NÃO ATENDIDO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”. (eDOC 4)



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação da decisão monocrática, mantida pelo acórdão impugnado:



    “O impetrante aponta como ato coator a sentença condenatória de primeira instância que impôs ao réu pena privativa de liberdade de 12 anos de reclusão mais 60 dias multa, em decorrência dos crimes dos arts. 180, 304 e 311, todos do Código Penal, por duas vezes, em concurso material.



    O feito transitou em julgado.



    Observo, no entanto, que a matéria suscitada não foi analisada pela Corte de origem, seja no âmbito de apelação criminal, de habeas corpus ou de revisão criminal. 



    Portanto, não foi inaugurada a competência do STJ para o exame da questão. A análise da sentença diretamente nesta Corte Superior implicaria indevida supressão de instância”. (eDOC 1, p. 87)



    Efetivamente, o único pronunciamento quanto à tese jurídica combatida pelo recorrente se encontra na sentença:



    “Os crimes foram praticados em ações autônomas e independentes, aplicando-se o acúmulo material do art. 69 do CP”. (eDOC 1, p. 51)



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de revisão criminal de sentença, a qual deveria ocorrer junto ao Tribunal de Justiça Estadual.



    A análise em sede de habeas corpus possui uma cognição limitada para o Tribunal ad quem. Não se trata de vedar, abstratamente, qualquer reexame fático ou probatório; contudo, a via estreita do writ permite um contato limitado com a situação fática do caso concreto.



    Assim, não há como se realizar uma análise exauriente em extensão do processo, como uma substituição do juízo original, mas uma verificação de questões específicas. A análise em habeas corpus caracteriza-se como um ataque colateral ao processo, e não um reexame ou uma substituição integral do juízo ordinário.



    Nesse sentido, já se assentou neste Supremo Tribunal Federal:



    “A ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887, rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2012)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente